Tribunal: STF
Processo: ARE 1368400
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “Apelação Cível. Pedido de restabelecimento de pensão por morte e de pagamento de parcelas vencidas desde a cessação. Benefício concedido à autora na qualidade de legatária. Óbito da instituidora em 14/11/1988. Autarquia que pretendeu cessar o pagamento em julho de 2015 - quase 27 anos depois -, considerando o julgamento da ADI 240 em 26/09/96 e da ADI 762 em 01/04/04. Autora então com 67 anos de idade. Julgados que declararam a inconstitucionalidade de dispositivos da Constituição Estadual, de 5 de outubro de 1989, e da Lei 1.951, de 1992. Sentença de procedência que se baseou na inaplicabilidade dos julgados ao caso em tela. Apelo do RIOPREVIDENCIA. Apelante que inova em sua defesa, ao alegar que a norma que autorizou a concessão do benefício não foi recepcionada pela CR/88. Concessão de benefício de pensão por morte que deve considerar a lei vigente ao tempo do óbito. Julgamentos proferidos nas ADIs 240 e 762 que tiveram por objeto normas posteriores ao falecimento da instituidora da pensão. Precedentes do STF que privilegiam a segurança jurídica nas hipóteses em que o benefício foi concedido por legado com base em legislação anterior à Carta de 1988. Recurso desprovido.” 



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente aponta inobservância aos arts. 5º, XXXVI, da CF e 17 do ADCT.



    O recurso não deve ser provido, tendo em vista que o acórdão recorrido se encontra alinhado com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o benefício previdenciário é regido pela lei vigente ao tempo em que preenchidos os requisitos para a aquisição do direito (tempus regit actum). Nesse sentido, os seguintes julgados:



    “CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. ART. 2º E EXPRESSÃO '8º' DO ART. 10, AMBOS DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. APOSENTADORIA. TEMPUS REGIT ACTUM. REGIME JURÍDICO. DIREITO ADQUIRIDO: NÃO-OCORRÊNCIA. 1. A aposentadoria é direito constitucional que se adquire e se introduz no patrimônio jurídico do interessado no momento de sua formalização pela entidade competente. 2. Em questões previdenciárias, aplicam-se as normas vigentes ao tempo da reunião dos requisitos de passagem para a inatividade. 3. Somente os servidores públicos que preenchiam os requisitos estabelecidos na Emenda Constitucional 20/1998, durante a vigência das normas por ela fixadas, poderiam reclamar a aplicação das normas nela contida, com fundamento no art. 3º da Emenda Constitucional 41/2003. 4. Os servidores públicos, que não tinham completado os requisitos para a aposentadoria quando do advento das novas normas constitucionais, passaram a ser regidos pelo regime previdenciário estatuído na Emenda Constitucional n. 41/2003, posteriormente alterada pela Emenda Constitucional n. 47/2005. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente.” (ADI 3.104, Relª Minª. Cármen Lúcia)



     “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 20.02.2020. ADMINISTRATIVO. PENSÃO ESPECIAL. VIÚVA DE EXCOMBATENTE. REVERSÃO DA COTA-PARTE ÀS FILHAS EM FACE AO FALECIMENTO DA GENITORA. LEI 4.242/63. APLICÁVEL A LEGISLAÇÃO EM VIGOR NA DATA DO ÓBITO DO INSTITUIDOR. PRECEDENTES. 1. Nos termos da jurisprudência do STF, aplica-se ao benefício de pensão de ex-combatente a legislação vigente à época do falecimento do instituidor (genitor), que, no caso, ocorreu em 28.05.1989, após a CF/88 e antes da vigência da Lei 8.059/90. 2. A definição dos requisitos para o enquadramento de dependentes de ex-combatente, na hipótese dos autos, não está na CF/88, mas na legislação infraconstitucional anterior, a qual vigorou até a edição da Lei 8.059/90. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente (eDOC 1, p. 99), devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º.” (RE 1.198.554-AgR-segundo, Rel. Min. Edson Fachin) 



    Ademais, para dissentir do acórdão recorrido, seria necessário reanalisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, bem como proceder ao reexame de fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 



    Publique-se. 



          Brasília, 10 de março de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 



Relator